Tribunal: TJSP
Processo: 2024480-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão recursal para afastar a penhora sobre percentual do salário do executado – Fato superveniente (demissão do emprego) que implica perda do objeto do recurso, neste ponto – Demais, ambas as partes, instadas a se manifestarem sobre este tema, concordaram com a perda do objeto – Recurso não conhecido, no particular.

JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão recursal para afastar a penhora sobre percentual do salário do executado – Fato superveniente (demissão do emprego) que implica perda do objeto do recurso, neste ponto – Demais, ambas as partes, instadas a se manifestarem sobre este tema, concordaram com a perda do objeto – Recurso não conhecido, no particular.

JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Decisão que afronta o art. 99, § 2o, do CPC – Anulação de ofício – Recurso prejudicado, no particular.

EXECUÇÃO – SISBAJUD – Bloqueio de valores – Alegação de impenhorabilidade – Proteção prevista no art. 833, X, do CPC, conferida apenas à caderneta de poupança, de acordo com a orientação externada pelo STJ, no REsp 1.660.671/RS – Norma que possui interpretação restritiva, não se podendo estender a impenhorabilidade a recursos aplicados em outros tipos de contas – Demais, não há prova de que os valores sejam destinados a reservar recursos financeiros para o enfrentamento de eventuais adversidades do agravante ou, ainda, da ocorrência doutra hipótese de impenhorabilidade – Decisão mantida – Recurso desprovido, revogado efeito suspensivo.